Tribunal: TJMT
Processo: 1019020-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1019020-06.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[AUSÊNCIA DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA PRÉVIA, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

D
ESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), MARCELO GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 021.701.549-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO
ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, ao fundamento da necessidade de dilação probatória. O agravante alega nulidade da CDA por ausência de valor originário da dívida, consignando apenas juros, multa e contribuição ao FUNJUS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de valor originário na CDA — constando apenas encargos acessório — configura vício formal insanável apto a ensejar a nulidade do título executivo, ainda que se trate de crédito não tributário oriundo de ressarcimento ao erário público.

III. Razões de decidir

Nos termos dos
arts
. 202 e 203 do CTN e do art. 2º, § 5º, II, da L. nº 6.830/1980, é obrigatório que a CDA indique o valor originário da dívida, além do termo inicial e da forma de cálculo dos encargos legais.

A omissão dessa informação compromete a liquidez e a certeza do título, inviabilizando a defesa e contrariando a presunção de legitimidade da inscrição.

A contradição entre a qualificação do débito como “multa” e sua descrição como “ressarcimento ao erário” evidencia a imprecisão do título, agravada pela ausência do valor base da cobrança.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a omissão de requisitos essenciais na CDA gera vício insanável, ensejando sua nulidade e a extinção da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.
Reforma da decisão agravada para acolher a exceção de
pré
-executividade e extinguir o feito executivo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de valor originário da dívida na Certidão de Dívida Ativa constitui vício formal insanável, nos termos dos
arts
. 202 e 203 do CTN e art. 2º, § 5º, II, da L. nº 6.830/1980, comprometendo a liquidez e certeza do título.

2. Mesmo tratando-se de crédito não tributário, é obrigatória a indicação expressa do valor base da cobrança, sob pena de nulidade da inscrição e da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 202, II, e 203; L. nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, II; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1000236-19.2023.8.11.0010, 2ª Câm. Dir.
Púb
. e Col., Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024, DJE 27.03.2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
”, interposto por
MARCELO GALVAO DE OLIVEIRA
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale
Sabo
Mendes, na Execução Fiscal n.º 1003665-61.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 292626362):

“
Vistos.

Trata-se de Exceção de
Pré
-Executividade apresentada por MARCELO GALVAO DE OLIVEIRA, objetivando o reconhecimento da nulidade da CDA, por ausência de requisitos legais e vício material e, por consequência, a extinção do executivo fiscal.

Afirma, em síntese, que nunca manteve qualquer vínculo funcional com o Estado de Mato Grosso, sendo equivocada, portanto, a inscrição em dívida ativa para ressarcimento de verbas funcionais. Ainda, que a CDA indica valor original de R$ 0,00, sendo composta exclusivamente por multa e juros, o que evidencia sua invalidade técnica e jurídica.

O
Excepto
, por sua vez, apresentou impugnação (Id. 164101622), sustentando, em síntese, que a CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez e que os requisitos formais exigidos formam preenchidos, de modo que cabe ao devedor produzir prova em sentido contrário. Alegou, ainda, inadequação da via eleita, posto que os argumentos da parte executada demandam dilação probatória, o que é incabível na via estreita da exceção de
pré
-executividade.

É o relatório.

Decido.

Apesar do ordenamento processual pátrio não dispor expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de
pré
-executividade, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente, quando se busca anular a execução em razão da ausência dos requisitos indispensáveis ao desenvolvimento válido do processo.

A questão encontra-se inclusive pacificada pelo STJ, por meio da Súmula nº 393: “A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

De acordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exceção de
pré
-executividade possui caráter excepcional, sendo admissível quando preenchidos, cumulativamente, dois requisitos: (i) a matéria arguida deve ser possível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (
ii
) a decisão deve poder ser proferida sem a necessidade de dilação probatória.

O posicionamento pacífico da Corte Superior é no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade.

Pois bem, compulsando os autos, não obstante os judiciosos argumentos jurídicos levantados pelo excipiente, concluo que as razões por ele invocadas não preenchem os requisitos exigidos para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade. Isso se deve, sobretudo, à imprescindibilidade de dilação probatória para a análise das questões de fato suscitadas na objeção, tais como a alegada ausência de vínculo funcional.

Ressalto que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade, o que impõe ao executado/excipiente o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, conforme dispõe o artigo 204 do CTN, sendo presumidas a certeza, a veracidade e a legitimidade do título executivo.

A petição de abjeção de não executividade foi apresentada desacompanhada de provas capazes de influenciar na formação do convencimento deste Juízo. Assim, as matérias de defesa deverão ser suscitadas pela via própria, qual seja, embargos à execução fiscal, e não por meio do presente incidente.

Diante do exposto, REJEITO a exceção de
pré
-executividade oposta e DETERMINO o prosseguimento da execução fiscal.

Incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários na espécie.

Intime-se o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o devido andamento do feito, objetivando a satisfação do crédito exequendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data assinada digitalmente.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado portaria n° 1626 TJMT/PRES”.

A parte agravante alega, em síntese, que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, versa acerca da CDA n.º 20241238, no valor de R$ 50.712.71 (Cinquenta mil setecentos e doze reais e setenta e um centavos), inscrita em virtude da infração denominada
“
DEIXOU DE RECOLHER VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE
”
.

Assevera que, segundo entende, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que
“a CDA executada não traz o valor originário da dívida”,
não preenchendo os

“requisitos previstos no inciso II do artigo 202 do Código Tributário Nacional e do artigo 2º, § 5º, II da Lei nº 6.830/1980, o que implica na nulidade do título executivo e na extinção do feito com resolução de mérito, conforme prevê o art. 203 do CTN (...)”
.

Relata que:
“é de fácil percepção e sem qualquer necessidade de dilação probatória, constatar da CDA objeto da execução, que o valor original da multa está R$ 0,00 (zerado) e o montante cobrado está descrito como multa acessória no valor de R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais)”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo antecipação de tutela recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Que seja concedida a gratuidade de justiça ao Agravante;

b) Seja concedido a MEDIDA LIMINAR, inaudita altera
pars
, determinando a imediata suspensão da execução fiscal n.º 1003665- 61.2024.8.11.0041, até o julgamento do mérito do presente recurso, comunicando o Magistrado do Juízo de Origem;

c) Seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo, e a concessão do efeito suspensivo ativo com a concessão de liminar;

d) No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a nulidade do título executivo CDA 20241238 e na extinção do feito com resolução de mérito.

e) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;

f) A CONDENAÇÃO do Agravado para arcarem com o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o proveito econômico ou valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, II, do CPC.

(...)”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID. 293230397).

Contrarrazões apresentadas no ID. 297530859, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
”, interposto por
MARCELO GALVAO DE OLIVEIRA
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale
Sabo
Mendes, na Execução Fiscal n.º 1003665-61.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada.

Da análise do processo de origem, verifica-se que a parte exequente, ora agravada, ajuizou, em
1º.02.2024
, ação de execução fiscal, em face de MARCELO GALVAO DE OLIVEIRA, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.º 20241238, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 48.074,22 (quarenta e oito mil e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade alegando, em suma, a nulidade da certidão de
divida
ativa apresentada, uma vez que não preenche os requisitos elencados no art. 202, do CTN, bem como por não ter sido
“servidor público do Estado de Mato Grosso em qualquer que seja a modalidade de contratação”.

O ente estadual, no dia 31.07.2024, manifestou-se pela rejeição do recurso, em razão da inadequação da via eleita e, no mérito, a total improcedência dos pedidos.

Sobreveio, então, a decisão ora fustigada (ID. 292626362).

Inconformada, a parte executada/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o presente recurso não merece provimento.

E isso porque, o cerne do conflito recursal se resume na possível existência de
elementos para acolher a exceção de
pré
-executividade
.

Observa-se que o juízo
a quo
rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao fundamento que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente, por ser impossível neste momento a dilação probatória.

Como muito bem pontuado pelo juízo de origem (ID. 292626362),
“a exceção de
pré
-executividade possui caráter excepcional, sendo admissível quando preenchidos, cumulativamente, dois requisitos: (i) a matéria arguida deve ser possível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (
ii
) a decisão deve poder ser proferida sem a necessidade de dilação probatória”.

O mesmo entendimento é seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A escassez de documentos juntados ao feito dificulta a análise da ilegitimidade ou não do devedor, que por sua vez, demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de
Pré
-executividade. Assim, a sentença agravada deve ser mantida nos seus próprios termos.
(TJ-MT 1025343-03.2020.811.0000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data de Publicação: 26/05/2021)”.

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução. (TJ-MT 10132013020218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022)”.

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (artigo 1015, e seguintes do CPC),
não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada
, tendo em vista que, no presente caso, além do agravante não ter instruído a inicial com o procedimento administrativo (prova documental pré-constituída), não
afigura-se
possível aferir a ausência de
vinculo
profissional entre agravante e agravado, uma vez que necessitaria de instrução probatória.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Por conseguinte,
REVOGO
a decisão de ID. 293230397.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
º
VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2
º

VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Marcelo Galvão de Oliveira
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal nº 1003665-61.2024.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso.

Na origem, o agravante apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20241238 que aparelha a execução. Sustentou que o título não indica o valor originário da dívida, constando no campo respectivo o valor “R$ 0,00”, apresentando apenas juros (R$ 16.217,15); multa acessória (R$ 27.486,69) e FUNJUS (R$ 4.703,38), totalizando R$ 48.074,22, ainda relatou que nunca exerceu a função de servidor em qualquer órgão.

O magistrado de origem, entendendo pela necessidade de dilação probatória, rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo, razão pela qual foi interposto o presente recurso.

O agravante aduziu que tal omissão na CDA configura vício insanável, nos termos dos
arts
. 202 e 203 do Código Tributário Nacional, bem como do art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/1980, acarretando a nulidade da inscrição e a consequente extinção do feito executivo com resolução de mérito.

Defendeu que a irregularidade é de constatação objetiva, prescindindo de dilação probatória, podendo, portanto, ser apreciada na via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Requereu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o prosseguimento da execução até o julgamento de mérito do agravo.

O efeito suspensivo foi deferido, suspendendo a execução fiscal n.º 1003665- 61.2024.8.11.0041, até o julgamento do mérito do presente recurso, bem como foi deferido os benefícios da justiça gratuita.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões. Defendeu, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por entender que as matérias suscitadas demandam dilação probatória, o que inviabiliza a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, sustentou a higidez da CDA, afirmando que o documento contém todos os requisitos exigidos pela legislação, incluindo a descrição do fato gerador, a natureza e o fundamento legal da cobrança, bem como a forma de cálculo dos juros e demais encargos. Ressaltou que a multa executada
refere-se
a ressarcimento aos cofres públicos de valores pagos indevidamente em virtude de demissão ou exoneração, constando na CDA a data de vencimento, índices de correção monetária e demais elementos que asseguram a certeza e liquidez do título.

Asseverou, ainda, que o procedimento administrativo que deu origem à inscrição observou o devido processo legal e oportunizou a ampla defesa, não havendo qualquer nulidade. Acrescentou que o agravante não trouxe aos autos prova documental pré-constituída capaz de afastar a presunção de legitimidade que milita em favor da CDA, limitando-se a alegações destituídas de respaldo probatório.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Galvão de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal nº 1003665-61.2024.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso.

A controvérsia posta à apreciação reside na validade da CDA que fundamenta a execução fiscal, cuja nulidade é arguida pelo agravante em razão da ausência de requisitos essenciais, especialmente a indicação do valor originário da dívida, constando no título o valor de “R$ 0,00”.

Segundo o agravante, a irregularidade decorre da inobservância do disposto no art. 202, II, do Código Tributário Nacional e art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/80, que exigem expressamente a indicação do valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de cálculo dos juros de mora e demais encargos.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que a CDA está formalmente hígida, contendo a descrição da infração — identificada como “deixou de recolher valor indevido”, em virtude de ressarcimento ao erário por valores pagos indevidamente em razão de demissão ou exoneração —, além da forma de cálculo e dos encargos legais. Aduz, ainda, que eventual discussão sobre a origem do débito demandaria dilação probatória, inviável em sede de exceção de
pré
-executividade.

Razão, contudo, assiste ao agravante.

Nos termos do art. 202 do CTN, o termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

“
Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: [...]

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”.

Por sua vez, o art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/80, impõe que o termo de inscrição contenha:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. [...]

II –
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”.

A ausência de tais informações configura vício insanável, nos termos do art. 203 do CTN:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente [...]”.

No caso concreto, verifica-se que a CDA que embasa a execução fiscal não apresenta o valor originário do débito, consignando “R$ 0,00” no campo respectivo e apontando apenas juros, multa acessória e FUNJUS, tal circunstância inviabiliza a identificação clara da base de cálculo da multa, bem como o efetivo fato gerador e seu quantum originário, o que compromete a liquidez e certeza do título executivo.

Ressalte-se que, embora o Estado sustente que a cobrança consubstanciada na CDA
refere-se
a “multa”, afirma, ao mesmo tempo, que a exação decorre de ressarcimento aos cofres públicos de valores pagos indevidamente em virtude de demissão ou exoneração. Tal assertiva, contudo, revela evidente contradição, pois, se há valores que teriam sido recebidos indevidamente e devem ser devolvidos, existe necessariamente um valor originário do débito — correspondente ao montante a ser restituído —, o qual deve constar expressamente no título executivo. A qualificação da cobrança como “multa” não afasta a obrigatoriedade legal de discriminação desse valor originário, sob pena de violação aos
arts
. 202, II, e 203 do CTN e art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/80, configurando vício insanável da CDA.

O argumento do Estado de que o título descreve suficientemente a infração e indica a forma de cálculo não supre a exigência legal de consignar o valor originário, requisito que, por sua natureza, não se confunde com a indicação de montante final ou com a mera referência à natureza da cobrança. Trata-se de elemento essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo ao executado aferir, com exatidão, o modo como se chegou ao valor exigido.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência do valor originário da dívida na CDA, ainda que se trate de multa ou crédito não tributário, acarreta a nulidade do título, por violação aos
arts
. 202 e 203 do CTN e art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/80. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado. 2. Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável.
3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT – N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19/03/2024, DJE 27/03/2024)

Portanto, constatada a omissão de requisito essencial, o título não ostenta a certeza e liquidez exigidas para aparelhar a execução fiscal, impondo-se a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de
pré
-executividade e extinguir o feito executivo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Peço vênia à e. relatora para acompanhar o voto da divergência, uma vez que entendo que existe um vício grave que compromete a validade da CDA.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Retifico o meu voto para aderir ao voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025